Tribunal: TJBA
Processo: 8023322-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023322-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARMEILZA SILVA DE JESUS e outros Advogado(s): LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL AGRAVADO: CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE INTEGRADA LTDA e outros Advogado(s):SIZILANE ANTONIA SACRAMENTO SANTANA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão em ação de dissolução parcial de sociedade que reconheceu a confissão extrajudicial de dívida e determinou o depósito de parte incontroversa dos haveres. Os embargantes alegam omissão do julgado por não ter enfrentado a tese de que parte do débito estava condicionada à manutenção de clientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter analisado a suposta condição de pagamento dos haveres vinculada à manutenção de clientes, e se a discussão sobre concorrência desleal e desvio de clientela é compatível com a apuração de haveres. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão no acórdão, que, ao delimitar o escopo da ação de dissolução parcial e afastar as discussões sobre concorrência desleal e desvio de clientela, implicitamente rejeitou a tese da condição de pagamento. 4. A confissão extrajudicial de dívida possui elevada força probante e estabelece um valor mínimo incontroverso, sendo inadmissível a tentativa de relativizá-la com base em condições não expressas ou que dependam de dilação probatória complexa. 5. A compensação entre a dívida líquida confessada e um suposto crédito ilíquido, decorrente de alegada concorrência desleal, é vedada pelo art. 369 do Código Civil. 6. A pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já decidida, sob o pretexto de omissão, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023322-24.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CARMEILZA SILVA DE JESUS e outros e como apelada CLINICA MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE INTEGRADA LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.